Tribunal: TJES
Processo: 5000033-83.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Isenção
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000033-83.2025.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
INTERESSADO: DEBORA ROSA STEIN
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 5000033-83.2025.8.08.9101

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

RECORRIDO: DÉBORA ROSA STEIN;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO DE ICMS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PARTE AUTORA PORTADORA DE VISÃO MONOCULAR, CARACTERIZAÇÃO COMO PCD. ANÁLISE DA TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA QUE ESGOTA O OBJETO DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. LIMINAR CASSADA.

Relatório

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de DÉBORA ROSA STEIN.

A decisão proferida pelo Juízo singular concedeu tutela de urgência, tendo determinado a isenção de ICMS em favor da Autora para a aquisição de veículo automotor.

Irresignado, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs Agravo de Instrumento pedindo pela reforma da decisão de origem, com a cassação da liminar antes deferida.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade. Foi deferido efeito suspensivo ao presente quando da decisão de inicial no Id11934555.

A parte Recorrente pede pela reforma da decisão fundamentando principalmente que:

Quanto ao risco da demora, o provimento liminar fará com que terceiro (o contribuinte do ICMS, que é o vendedor dos veículos e que não ocupa o polo processual) seja indevidamente onerado, gerando dificuldades na arrecadação tributária.

O legislador estadual delineou seus conceitos de "deficiência física" e de "deficiência visual" de modo distinto: No item 1, onde há a definição do que vem a ser deficiência física para fins de isenção de ICMS, não há como enquadrar a Agravada pois, aqui, ter-se-ia, na verdade, incidência do item 2, que trata da deficiência visual.

O legislador estadual não elegeu a visão monocular como causa para a concessão de isenção tributária de ICMS.

Em caso de ICMS, o adquirente de bens para uso pessoal (como é o caso da Agravada) não é elencado como contribuinte do Imposto;

No caso em análise, entendo que assiste razão ao Agravante, não tendo a decisão de origem observado os requisitos para a concessão de tutela de urgência. Em primeiro lugar não restou caracterizado perigo da demora, pois não evidenciada nenhuma necessidade premente da Autora em adquirir um veículo zero quilômetro com o referido desconto.

No que diz respeito à probabilidade do direito, também há dúvida razoável em relação ao pedido, pois
não há expressa previsão legal que ampare o pleito Autoral
, não constando a enfermidade que possui no rol de isenções. Eventuais equiparações necessitam de análise mais apurada, e instrução prévia.

No mais, a liminar concedida esgota o objeto da demanda, de modo que também por esse aspecto, a liminar deve ser cassada.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO AGRAVO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, reformando a decisão de origem para cassar a tutela de urgência outrora deferida. Sem custas e sem honorários.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)